Tribunal: TJSP
Processo: 2297609-33.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Posse
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-29
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos coexecutados, ora agravantes, e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente - II – Executados que embargaram de declaração da decisão

Ementa:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO POSSESSÓRIA - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO IMPUGNAÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO - I – Decisão agravada que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelos coexecutados, ora agravantes, e homologou os cálculos apresentados pela parte exequente - II – Executados que embargaram de declaração da decisão inicial que os intimou para pagamento do valor da condenação, nos termos dos arts. 513, §2o, e 523, do CPC – Embargos de declaração recebidos como impugnação pelo MM. Juiz "a quo" – III – Questão dos autos que não é interpretativa, devendo ser seguido o disposto na sentença e no acórdão, transitado em julgado em 30/06/2021 - Condenação ao pagamento de indenização por danos morais atualizada desde 03/2013, data do evento danoso, honorários advocatícios de 15% calculados sobre o montante da condenação corrigido, e custas e despesas processuais, bem como honorários periciais, com correção monetária desde a data dos desembolsos - Cálculos elaborados pelos exequentes que estão de acordo com os parâmetros definidos no título judicial – Inocorrência de erro de cálculo - Decisão interlocutória suficientemente motivada, mantida nos termos do art. 252 do Regimento Interno do TJSP - Agravo improvido".

"NULIDADE DE CITAÇÃO – FASE DE CONHECIMENTO DA AÇÃO – AÇÃO DE NULIDADE – DIREITO À INDENIZAÇÃO – Hipótese em que as alegações relativas à suposta nulidade de citação na ação de conhecimento, o que é objeto da ação de nulidade ajuizada, ou que os ora agravados não teriam direito ao pagamento da indenização ora perseguida, são matérias que não foram objeto da decisão agravada - Incabível a apreciação das referidas matérias, diretamente em 2a instância, sob pena de supressão de um grau de jurisdição – Agravo não conhecido, nestes aspectos".